Tribunal: TJSP
Processo: 2136253-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU -– Insurgência da Municipalidade contra a r. decisão que determinou a apresentação da certidão de matrícula atualizada do imóvel – Valor da ação que é inferior ao de alçada, previsto no art. 34 da Lei no 6.830/80 - Não cabimento de agravo de instrumento - Recurso não conhecido.